Tribunal: TJBA
Processo: 8004762-79.2023.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004762-79.2023.8.05.0137 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: PEDRO GUILHERME M DE ARAUJO Advogado(s): FILIPE SANTOS GOMES APELADO: EXATA ASSESSORIA MUNICIPAL & LOCADORA LTDA Advogado(s):THAISE PEREIRA COSTA ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO EM ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO À APELAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Pedro Guilherme M. de Araújo, com fundamento no art. 1.022 do CPC/2015, contra acórdão unânime que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de improcedência da ação indenizatória movida contra Exata Assessoria Municipal & Locadora Ltda. A sentença também revogou a tutela antecipada anteriormente concedida e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O embargante alegou obscuridade, contradição e omissão quanto à análise da suposta alteração de versão fática pelo réu, ao indeferimento de prova documental requerida e à ausência de manifestação expressa sobre fatos controvertidos. Requereu ainda o prequestionamento de dispositivos constitucionais e legais. O embargado, por sua vez, defendeu o caráter protelatório dos embargos e pediu aplicação de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado é contraditório ou obscuro quanto à apreciação da alegada modificação da versão fática apresentada pelo réu; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do indeferimento de prova documental requerida em audiência; (iii) determinar se o acórdão incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre contradições entre versões apresentadas na contestação e em petição posterior; (iv) examinar se é cabível o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de modificação da versão dos fatos apresentada pelo réu, afastando-a com base nos elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos e os documentos relacionados à dinâmica do pagamento em espécie, inexistindo, portanto, obscuridade ou contradição. A suposta omissão quanto ao indeferimento da produção de prova documental foi suprida pela análise da alegação de cerceamento de defesa, que foi expressamente afastada pelo colegiado ao reconhecer que o contraditório e a ampla defesa foram observados, não havendo nulidade processual. O julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes, sendo suficiente a fundamentação que enfrente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, conforme entendimento pacificado do STJ. A questão da alegada contradição entre versões de horário do pagamento (manhã vs. noite) foi implicitamente analisada e afastada com base na coerência temporal dos fatos demonstrados nos autos, não havendo omissão relevante que justifique o acolhimento dos embargos. O prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados não exige menção expressa, sendo suficiente a discussão implícita das matérias tratadas, o que ocorreu no presente caso. A oposição dos embargos não evidencia intuito protelatório, sendo afastada a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: A existência de apreciação expressa ou implícita das matérias alegadas pelas partes afasta a configuração de omissão, contradição ou obscuridade aptas a ensejar embargos de declaração. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, bastando decidir com base nas questões essenciais à solução da lide. O prequestionamento de normas legais e constitucionais pode ocorrer de forma implícita, não sendo necessária a citação literal dos dispositivos. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, 336, 342, 369; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 659.351/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, j. 15.02.2005, DJ 14.03.2005, p. 223. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004762-79.2023.8.05.0137, em que figuram como apelante PEDRO GUILHERME M DE ARAUJO e como apelada EXATA ASSESSORIA MUNICIPAL & LOCADORA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e REJEITAR os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.